Tribunal: STF
Processo: HC 94979
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRISÃO
   PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO
   DELITO. CLAMOR PÚBLICO. REPERCUSSÃO MIDIÁTICA DO CASO.
   FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE SE
   APRESENTOU ESPONTANEAMENTE 24 HORAS DEPOIS DO DELITO. EVASÃO DO
   DISTRITO DA CULPA TÃO-SOMENTE APÓS A EXPEDIÇÃO DO DECRETO DE
   PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há como refugar a aplicabilidade
   do conceito de ordem pública se a concreta situação dos autos
   evidencia a necessidade de acautelamento do meio social.
2.
   Quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
   periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a
   possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
   operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública.
3. O
   fundamento da fuga do paciente do distrito da culpa tem a força
   de preencher a finalidade do artigo 312 do CPP, no ponto em que
   autoriza a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei
   penal.
4. Ordem denegada.